Tribunal: STF
Processo: Rcl 63013
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Paul Cliveland Roberto Virgulino Pereira contra decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, quando atuava no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos 0600511-16.2022.6.20.0000.



    O reclamante sustenta que:



    “1. O Col. Tribunal Superior Eleitoral, em exame de Agravo Interno, por maioria, manteve a Decisão Monocrática exarada pelo D. Ministro Relator Ricardo Lewandoski, que deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a inelegibilidade de Wendel Fagner Cortez de Almeida (PL) – eleito Deputado Estadual no Rio Grande do Norte em 2022.



    2. Em razão da Decisão Monocrática que indeferiu o Registro de Candidatura de Wendel Fagner (PL), foi requerido nos autos (ID nº 158520782) o ingresso na lide - como assistente, por Ubaldo Fernandes (PSDB), que na oportunidade sustentou que a Decisão implicaria alteração no resultado das eleições para Deputado Estadual no Rio Grande do Norte, em razão do que dispunha o art. 29, da Resolução nº 23.677/2019-TSE, ou seja, que a Decisão judicial ocasionaria, obrigatoriamente, a retotalização dos votos e, por consequência, a assunção de Ubaldo Fernandes após a retotalização.



    3. Para Ubaldo Fernandes, “mesmo que os votos sejam aproveitados pela legenda (PL), a agremiação não possui qualquer candidato que tenha atingido a votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral para distribuição de vagas pelo respectivo quociente partidário, conforme o art. 108 do Código Eleitoral, e, muito menos, possui candidato apto a preencher vaga pela regra do art. 109 do CE que exige votação individual igual ou superior a 20% do quociente eleitoral”.



    4. Ao apreciar o requerimento realizado por Ubaldo Fernandes (PSDB), o D. Relator deferiu o pedido, determinando a retotalização dos votos; in verbis:



    Isso posto, determino o cumprimento imediato da decisão de ID 158270141 na qual indeferi o registro de candidatura de Wendel Fagner Cortez de Almeida, para que o TRE/RN efetue sua exclusão do rol dos eleitos, impedindo assim sua diplomação, bem como promova a retotalização de votos para o cargo de Deputado Estadual no Estado referente às Eleições de 2022. Comunique-se imediatamente o TRE do Rio Grande do Norte, para o cumprimento das determinações. (Grifo próprio).



    5. Ocorre que, tendo Wendel Fagner (PL) tido o Registro de Candidatura indeferido por ocasião de provimento recursal que se deu após o pleito, portanto, tendo concorrido e sido eleito com o Registro de Candidatura deferido, os votos dados nominalmente ao candidato deverão ser mantidos em favor do partido – conforme prescreve o inciso II, c/c §2º, do art. 20, da Resolução nº 23.677/2021-TSE2.



    6. O dispositivo legal supracitado teve sua Constitucionalidade reconhecida em sede de controle concentrado por esse Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 4.513, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, sendo reconhecido que os votos obtidos por candidato que, na data das Eleições, esteja com registro de candidatura deferido ou não apreciado, mas cuja situação jurídica venha a se modificar em razão de decisão judicial posterior, devem ser computados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.



    7. A decisão prolatada pelo Col. TSE que determina a retotalização dos votos em razão do indeferimento superveniente do Registro de Candidatura, viola frontalmente à autoridade da decisão proferida por esse Colendo STF que, nos autos da ADC nº 6657, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, julgou válido o art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, declarando a impossibilidade de condicionar a posse de suplentes à votação mínima de 10% do quociente eleitoral.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3)



    Assim, requer:



    “b) Liminarmente – inaudita altera pars – a concessão da tutela de urgência requerida, para que suspenda-se os efeitos da Decisão que determinou a “retotalização dos votos”– com fulcro no art. 989, inciso II, do CPC4 -, como consequência de indeferimento superveniente de registro de candidatura de candidato eleito, considerando como condição à assunção do 1º suplente o preenchimento de quociente eleitoral individual (10% dos votos válidos) – em violação a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente nas ADI’S nº 4.513 e 6657 e na Reclamação Constitucional nº 60.201; determinando a diplomação de Paul Cliveland Roberto Virgulino Pereira (1º suplente do PL – Deputado Estadual RN);” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Em petição, Ubaldo Fernandes dos Santos, apresenta-se como Deputado Estadual do Rio Grande do Norte, beneficiário da decisão impugnada. Na oportunidade, alega que a reclamação não deve ser conhecida em razão da existência de coisa julgada, entre outros argumentos. Transcrevo:



    “Sabe-se que, nos moldes da súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial reclamado. Assim, ao avaliar a situação processual dos autos sob reclamação, nota-se que a decisão relativa à determinação de retotalização de votos não foi objeto de qualquer recurso.



    O mérito do registro de candidatura de Wendel Fagner foi julgado pelo Plenário do C. TSE, confirmando o seu indeferimento e com manutenção da determinação de retotalização de votos, igualmente sem qualquer insurgência quanto ao reprocessamento dos votos.



    O recurso extraordinário interposto por Wendel discute unicamente questões relativas ao mérito do registro de candidatura, o qual não comporta nem mesmo conhecimento seja pela ausência de prequestionamento, seja pelo fato de a solução da controvérsia depender exclusivamente do exame de matéria infraconstitucional.



    E mesmo sendo um recurso manifestamente inviável a matéria relativa à retotalização de votos nem mesmo de forma indireta foi abordada, o que impede a reforma da decisão reclamada sob qualquer ótica.” (doc. eletrônico 16, p. 7, grifei)



    É o relatório. Decido.



    Tento em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida.



    O reclamante propôs a reclamação contra decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, quando atuava no TSE, proferida em 16/12/2022 (doc. eletrônico 9, p. 3).



    Há plausibilidade na argumentação de Ubaldo Fernandes da Silva, de que a decisão impugnada teria transitado em julgado, pois nunca atacada por recurso cabível. Isso porque a decisão foi proferida e publicada há quase um ano e a parte reclamante não comprovou a existência de recurso contra essa decisão.



    Assim, na hipótese, é possível identificar óbice para o conhecimento da reclamação, em razão do disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734, desta Suprema Corte.



    Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; “ 



    Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse ponto, observo que também o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, teve seu seguimento negado, em decisão monocrática que proferi em 25/9/2023, que consta no documento eletrônico 21, apresentado nos autos pelo beneficiário da decisão reclamada. 



    Porém, ainda que não houvesse o trânsito em julgado, a decisão impugnada, proferida em 16/12/2022, é anterior aos paradigmas apontados, fixados nos julgamentos das ADI 6657/DF e ADI 4513/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, nas sessões virtuais de 10/02/2023 a 17/2/2023 e 31/3/2023 a 12/4/2023 e publicados em 6/3/2023 e 24/5/2023.



    É firme a jurisprudência desta Suprema Corte pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PARADIGMA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJ 5/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RE 1.101.937-RG/SP - TEMA 1.075-RG. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. II - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55910 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/4/2023)



     “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO



     – Considerado o que dispõe o art. 103-A, ‘caput’, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação.



     – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24.396 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/5/2017).



    “O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 7.989 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2012).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE DO STF. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.



     1. Inexiste ofensa à autoridade de Súmula Vinculante quando o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema.



     2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a declaração incidental de inconstitucionalidade proferida por juiz em ação civil pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 6.449 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009)



    No mesmo sentido, Rcl 17522/RJ, Re. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/6/2015; Rcl 58163, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/3/2023; Rcl 31764 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2019; Rcl 18898/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2015; Rcl 56943/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/11/2022; Rcl 23580 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/4/2016; Rcl. 61835/SP, de minha relatoria, DJe 11/9/2023.



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator